Tribunal: TJSP
Processo: 2208317-71.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que, em anterior Reclamação formulada pela parte contrária, deu provimento ao recurso, julgando procedente o recurso "para, invertendo o julgamento da Turma Recursal, restaurar a sentença de Primeiro Grau" – Alegação de desrespeito pela Turma de Uniformização à autoridade dos

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que, em anterior Reclamação formulada pela parte contrária, deu provimento ao recurso, julgando procedente o recurso "para, invertendo o julgamento da Turma Recursal, restaurar a sentença de Primeiro Grau" – Alegação de desrespeito pela Turma de Uniformização à autoridade dos precedentes do STJ quanto à matéria julgada (cobrança de corretagem do comprador, firmados em sede de recursos repetitivos), bem como precedentes da própria Corte (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e da Turma Recursal) – Reclamação utilizada como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, a configurar carência de ação, por inadequação da via eleita, no caso por falta de interesse processual – Precedentes do C. Órgão Especial.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2208317-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é reclamante
GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA - ME, é reclamado
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
RECLAMAÇÃO no 2208317-71.2020.8.26.0000
COMARCA -
Santa Fé do Sul
Juizado Especial -
Proc. 1001215-59.2019.8.26.0541
RECLAMANTE -
GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA.
- ME
RECLAMADA -
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Interessado -
Silvano Willians Proença
V O T O no 32.227
RECLAMAÇÃO
Acórdão proferido pela Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça que, em anterior Reclamação
formulada pela parte contrária, deu provimento ao
recurso, julgando procedente o recurso “para, invertendo
o julgamento da Turma Recursal, restaurar a sentença de
Primeiro Grau” Alegação de desrespeito pela Turma de
Uniformização à autoridade dos precedentes do STJ
quanto à matéria julgada (cobrança de corretagem do
comprador, firmados em sede de recursos repetitivos), bem
como
precedentes
da
própria
Corte
(Turma
de
Uniformização dos Juizados Especiais e da Turma
Recursal)
Reclamação utilizada como sucedâneo
recursal, o que é inadmissível, a configurar carência de
ação, por inadequação da via eleita, no caso por falta de
interesse processual Precedentes do C. Órgão Especial.
Processo julgado extinto sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
Trata-se de Reclamação (fls. 1/5) apresentada em face de v. acórdão
da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São
Paulo que, em anterior Reclamação (autuada como Petição Cível por inconsistência
no sistema de autuação) formulada pela parte contrária, deu provimento ao recurso,
julgando procedente a reclamação “para, invertendo o julgamento da Turma
Recursal, restaurar a sentença de Primeiro Grau” (fls. 106/209).
Alega a reclamante: a) trata-se de reclamação apresentada pela parte
interessada em face de acórdão proferido pela 2a Turma Cível e Criminal do Colégio
Recursal de Jales, nos autos do processo no 1001215-59.2019.8.26.0541, que deu
provimento ao recurso inominado do reclamado para julgar improcedente a
pretensão inicial, entendendo que o pagamento da comissão de corretagem é devida
e está prevista na relação jurídica estabelecida entre as partes, afirmando que o caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
se ajusta ao quanto decidido no Recurso Repetitivo 1.599.511, Tema 938 STJ; b)
inconformada, a parte interessada apresentou reclamação à Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais (no 0100836-26.2019.8.26.0968), a qual foi julgada
procedente para, invertendo o julgamento da Turma Recursal, restaurar a sentença
de Primeiro Grau; c) o acórdão reclamado, da Turma de Uniformização, conflita
com o quanto delimitado no Tema 938; d) considerando que o acórdão reclamado
adentrou o mérito da controvérsia, ao analizar a relação jurídica entre as partes, e
reconhecer falta de clareza e transparência na redação da cláusula que transferiu a
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem ao comprador, ofendeu
o quanto decidido no REsp 1.599.511, trazendo divergência entre o acórdão
impugnado e o disposto no julgamento do STJ; e) não pode prevalecer o
entendimento do acórdão recorrido, pois restou evidenciado que as arras seriam
destinadas ao pagamento da comissão de corretores e que tal situação está de acordo
com o dever de informação previsto na tese do tema 938 do STJ; f) acertadamente o
acórdão da Turma Recursal decidiu a questão de acordo com o REsp, concluindo
que a obrigação de pagamento da comissão de corretagem está devidamente
esclarecida e pactuada entre as partes, e que o dever de informação fora cumprido e
prestado ao consumidor; g) o acórdão reclamado reexaminou o conjunto fático-
probatório, o que se mostra inviável em sede de Reclamação (Res. 12/2009 STJ, por
esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ e da Súmula 10 da Turma de Uniformização,
aplicáveis por analogia); i) assim, não pode o acórdão impugnado divergir de
decisão de Turma Recursal que foi embasada e lastreada em jurisprudência
consolidada do STJ, já que as provas e circunstâncias dos autos estão de acordo com
a tese delimitada no REsp Repetitivo, não o afrontando; h) dada a similitude dos
acórdãos paradigmas com a decisão impugnada, conclui-se que o acórdão reclamado
deu interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ (REsp
Repetitivo 1.599.511), ensejando julgamento divergente de outras decisões da
própria Turma de Uniformização e da Turma Recursal de origem que analisou o
conjunto fático-probatório.
Requer seja “deferida tutela antecipada determinando a suspensão
do Processo Principal no 1001215-59.2019.8.26.0541” e, ao final, “a procedência
da Reclamação para cassar a decisão proferida pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados do Estado de São Paulo, determinando medida adequada à
solução da controvérsia (art. 932, do CPC), nos exatos termos do Recurso Especial
Repetitivo REsp no. 1.599.511/SP, afastando a devolução dos valores pagos porque
atendido, na plenitude, o dever de informação evidenciado na tese do TEMA 938-
STJ”.
É o relatório.
1. De início, observo que a presente reclamação se volta contra o
acórdão que deu provimento à anterior Reclamação formulada por Silvano
(reclamação processada e julgada como tal, mas autuada como Petição Cível por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
inconsistência no sistema de autuação, cf. certidão de fls. 169) perante a Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (Relator Juiz MARCOS DE LIMA PORTA, j. 25.06.2020 fls. 22/25,
repetido às fls. 206/209; integrada pela decisão que rejeitou os ED, j. 05.08.2020 -
fls. 260/263). O acórdão deu provimento ao recurso, julgando procedente a
reclamação “para, invertendo o julgamento da Turma Recursal, restaurar a
sentença de Primeiro Grau”, estando assim ementado:
“Reclamação. Alegação de afronta ao Recurso Especial
Repetitivo 1.599.511-SP. Comprovação da divergência do julgamento da
Turma Recursal Estadual com o referido recurso repetitivo. Reclamação
procedente.”
2. Compete a este Órgão Especial o exame da reclamação em face de
decisão da Turma de Uniformização, nos termos do art. 38 da Resolução 589/2012,
incluído pela Resolução no 759/2016:
“Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução
STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça
a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de Uniformização
serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e por ele julgadas”.
Não obstante, a reclamação, no âmbito do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, cabe apenas para preservar a sua competência ou garantir a
autoridade de suas decisões, como expresso nos arts. 74, X, da Constituição
Estadual, 102, “1”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil, e 195
do Regimento Interno desta Corte.
A propositura desta reclamação não se encarta em qualquer dessas
disposições legais.
No caso, como dito antes, o reclamo se volta contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em anterior reclamação, deu provimento ao recurso,
julgando procedente a reclamação “para, invertendo o julgamento da Turma
Recursal, restaurar a sentença de Primeiro Grau”.
É pacífica a jurisprudência deste C. Órgão Especial afirmativa da
inadmissibilidade da reclamação com o propósito de reforma de decisões proferidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
seja na esfera do Juizado Especial e nos Colégios Recursais, seja na dos órgãos
fracionários do próprio Tribunal de Justiça. É exemplo dessa orientação o seguinte
julgado:
“RECLAMAÇÃO
Contra acórdão da Eg. Turma de Uniformização do Sistema
dos Juizados Especiais não conhecendo de reclamação contra decisão da
C. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru. Reclamação ajuizada
com o manifesto propósito de reforma da solução dada à ação de origem.
Inviabilidade. Inadmissível usurpação de competência dos Tribunais
Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam hierarquicamente ao
Órgão Especial. Precedentes.
Não
conheço
da
reclamação.”
(Reclamação
no
2275136-58.2018.8.26.0000, Relator Desembargador EVARISTO DOS
SANTOS, j. 13.02.2019).
Como bem ressaltado pelo E. Relator EVARISTO DOS SANTOS,
“Descabido, portanto, reformar o entendimento fixado pela
Turma de Uniformização, ou até mesmo entender correto o julgado e
indeferir a reclamação.
“Ora, encerrada, em determinado grau de Jurisdição, a
prestação jurisdicional, a alteração do julgado só é possível nas hipóteses
legais. Reclamação não se equipara a rescisória ou recurso. Descabido
avançar em considerações sobre o mérito do pedido, seja para o rejeitar ou
o acolher. Descabida revisão de julgado, seja positiva ou negativa essa
apreciação. Ela não restabelece jurisdição para mudança (ou manutenção)
da decisão impugnada, submetida ao regime recursal pertinente, segundo o
devido processo legal. Correção (ou manutenção) só é possível pelos
Tribunais Superiores.
“(...)”
No mesmo sentido está o acórdão deste Órgão Especial, em situação
assemelhada, nos autos de Reclamação proposta contra a Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais do TJSP, que julgou improcedente anterior reclamação,
tratando da responsabilidade pela comissão de corretagem em contrato de compra e
venda de imóvel:
“RECLAMAÇÃO
Propositura contra decisão proferida
pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça de São Paulo que julga improcedente anterior
reclamação,
proposta
contra
decisão
da
Turma
Recursal

Inadmissibilidade
Via inadequada
Manutenção do posicionamento
exposto no julgado de uma segunda reclamação, antes da presente, que foi
redistribuída a este C. Órgão Especial e que possui o exato mesmo objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
consistente na reclamação decidida pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais Competência deste C. Órgão Especial
que depende de decisões próprias como parâmetro Pretensão que aponta
conclusão adotada em sistema de recursos repetitivos no E. Superior
Tribunal de Justiça Inexistência de subordinação do julgado ao Tribunal
de Justiça ou ao Órgão Especial, seja da decisão do próprio Colégio
Recursal ou da aludida Turma Advento de resolução no âmbito do E.
STJ (Resolução no 3, de 07 de abril de 2016) que não afasta a competência
da Turma de Uniformização do Juizado Especial ao julgamento de
reclamações pertinentes em seu sistema especial
Reclamação não
conhecida.”
(Reclamação
no
2256508-21.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador ÁLVARO PASSOS, j. 10.04.2019).
Recentemente (maio último), este C. Órgão Especial julgou caso
semelhante a este. A reclamação fora proposta perante o Superior Tribunal de
Justiça, que a remeteu a esta Corte. Assim a didática ementa do v. aresto relatado
pelo Desembargador FERREIRA RODRIGUES:
“RECLAMAÇÃO. Autoras que, inicialmente, ajuizaram
reclamação perante a Turma de Uniformização contra decisão da 1a Turma
do
Colégio
Recursal
de
Sorocaba
(processo
n.
0100274-51.2018.8.26.0968); e depois, inconformadas com o desfecho da
referida ação, propuseram nova reclamação desta vez dirigida ao Órgão
Especial contra a decisão da Turma de Uniformização (processo n.
2096271-76.2019.8.26.0000); e ainda (e sucessivamente), em novo
inconformismo, ajuizaram uma terceira reclamação, agora perante o
Superior Tribunal de Justiça contra a decisão deste Órgão Especial
(processo n. 38.679/SP), todas com o mesmo pedido e causa de pedir ou
seja, buscando a reforma de decisão que julgou procedente a ação de
cobrança no 4018711-71.2013.8.26.0602.
Alegação de que as decisões impugnadas (do Colégio
Recursal, da Turma de Uniformização e do Órgão Especial) contrariam
entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em julgamento
de recurso especial repetitivo (Tema 938).
STJ que, nessa última reclamação, indeferiu a petição inicial
(fls. 1.382/1.384), mas que, posteriormente, acolhendo embargos de
declaração apresentados pelas reclamantes, determinou a remessa dos autos
a este Tribunal de Justiça. Situação que indica hipótese de reclamação
perante o Órgão Especial (processo n. 0045540-13.2019.8.26.0000) contra
decisão do
próprio Órgão
Especial (proferida no processo n.
2096271-76.2019.8.26.0000).
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
7
jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo,
compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que no processo n.
0100274-51.2018.8.26.0968
já decidiu a questão exercendo a
competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução
03/2016), e por designação do TJSP (Resolução 759/2016).
Inconformismo das reclamantes com o resultado do
julgamento que não justifica novas reclamações, pelo mesmo fundamento,
dirigidas sucessivamente ao Órgão Especial e ao STJ.
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e
sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente
à validade das Resoluções), e também sem devolução dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a
reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da
decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do
TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de
reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos
do
artigo
485,
inciso
VI,
do
CPC.”
(Reclamação
0045540-13.2019.8.26.0000,
Relator
Designado
Desembargador
FERREIRA RODRIGUES, j. 06.05.2020).
No julgamento de outro caso, de interesse da mesma reclamante
afirmou-se que “reclamação ... não pode ser admitida fora das hipóteses legais
como se fosse sucedâneo recursal”, o que resultou na extinção do processo por falta
de interesse (art. 485, VI, do CPC):
“RECLAMAÇÃO.
As postulantes ingressaram com reclamação contra decisão
do Colégio Recursal de Sorocaba. Julgamento de improcedência pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
Apresentaram Reclamação contra a decisão da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais, ação precedente distribuída ao Des.
Salles Rossi, à época integrante do Órgão Especial, que não conheceu da
peça.
As reclamantes ingressaram com nova reclamação agora
dirigida ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão proferida pelo
Órgão Especial, em acórdão relatado pelo Des. Salles Rossi, sobrevindo
determinação de encaminhamento da reclamação a este Tribunal, que seria
o competente para dirimir divergência entre decisão de Turma Recursal
Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal Superior.
Inadmissibilidade.
Temática suscitada pelas reclamantes não se coaduna com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2208317-71.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
8
hipóteses legais art. 988, CPC e art. 38 da Resolução no 759/2016, do
Órgão Especial a decisão impugnada, prolatada em sede de reclamação
no Órgão Especial, sequer apreciou o mérito, negando seguimento àquela
reclamação.
Reclamação que não pode ser admitida fora das hipóteses
legais como se fosse sucedâneo recursal.
Reclamação extinta, por falta de interesse (art. 485, VI, do
CPC).”
(Reclamação 0052299-90.2019.8.26.0000, j. 12.08.2020,
Relator Desembargador JAMES SIANO, em situação assemelhada
(mesmas reclamantes em processo semelhante),
Enfim, não se apresenta, aqui e agora, motivo algum para imprimir
diversa orientação à questão. O que revela a postulação é buscar a reclamante a
inversão do julgamento da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o que não se presta a
reclamação.
3. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente